Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-37.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-37.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZITA SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. CÔMPUTO. RETOMADA. TERMO INICIAL. ORDEM. DECISÃO CONCESSIVA. TRÃNSITO EM JULGADO. ART. 9º, DECRETO 20.910/1932. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I- A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que a antecede e somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão nele proferida.

II - O prazo prescricional em favor da Fazenda Pública só pode ser interrompido uma única vez e, a partir daí, recomeçará pela metade, conforme arts. 1º e 9º do Decreto 20.910 /1932 c/c a Súmula 383 /STF.

III – Evidenciada está a prescrição do fundo de direito da demanda proposta em 19/02/2023, quando comprovado que o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança ocorreu em 27/01/2017 e já havia sido interrompido o prazo prescrição por uma vez.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência e legislação, impositiva é sua manutenção, razão do desprovimento do recurso, majorados os honorários de sucumbência arbitrados na origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000351-37.2023.8.05.0090
,
da Comarca de Iaçu, em que é
Apelante
MARIA ZITA SANTOS PASSOS e
Apelado
MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA